Tribunal: CARF
Processo: 10730.004899/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004899/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.524 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
MARIA DE LOURDES ASCENÇÃO DE OLIVEIRA MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO. FALTA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS
A isenção relativa às pensões ou proventos decorrentes de reforma ou
falecimento de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira - FEB
somente se aplica aos pagamentos efetuados de acordo com o Decreto-Lei no
8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579
de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963 e art.
17 da Lei no 8.059 de 04 de julho de 1990.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
DECLARAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde e que atendam aos requisitos previstos na legislação
de regência podem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para
fins de comprovação de deduções realizadas a título de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas no valor no montante R$ 5.680,00, referentes aos serviços prestados pelo profissional
Paulo Sérgio Lemos. Acompanhou o relator pelas conclusões a conselheira Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004899/2008-12
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004899/2008-12

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2005, constituído
em decorrência da apuração de (i) dedução indevida realizada a título de despesas médicas, (ii)
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoas Físicas – Dimob, (iii) omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e (iv) omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoas Jurídicas, de modo que o crédito restou apurado
no montante total de R$ 39.602,44, incluindo-se aí a cobrança do imposto suplementar, a
aplicação da multa de ofício e a incidência dos juros de mora (fls. 11/12, 19/21 e 29/30).
De acordo com Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 12 e 19/21, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento em virtude dos seguintes
motivos:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ********16.665,16, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
[...]
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas - Dimob.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ ********38.201,45 , informados na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) de
imóveis. Na apuração da omissão foi considerado o valor liquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor
1 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas
38.201,45
2 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3 – Omissão Apurada (1-2)
38.201,45
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********22.520,97,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *********1.282,86.
CNPJ/CPF -
Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004899/2008-12

00.394.452/0533-
04 - COMANDO
DO EXERCITO

026.461.487-98
22.520,97
0,00
22.520,97
1.282,86
0,00
1.282,86
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídica.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********20.115,22, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ ***********949,29.
CNPJ/CPF -
Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
28.541.605/0001-
09 - MAGDA
MERCEARIA
LTDA ME

026.461.487-98
20.115,22
0,00
20.115,22
949,29
0,00
949,29
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/9 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 41/62, a 3a Turma da
DRJ de Campo Grande – MS entendeu por julgá-la parcialmente procedente, uma vez que a
turma entendeu por excluir do lançamento as omissões de rendimentos recebidos de pessoas
físicas e as omissões de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas e, ainda, por
reestabelecer a dedutibilidade de despesas médicas no montante de R$ 10.985,16, de modo que o
crédito foi alterado e o imposto passou a ser exigido no valor de R$ 1.889,55.
No final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DE ALUGUEL
O rendimento de aluguel é atribuído somente ao locador que intervém no contrato de
locação.
EX-COMBATENTE. PENSÃO. ISENÇÃO
O reconhecimento da isenção da pensão especial de ex-combatente depende de prova da
sua concessão com base no Decreto-lei n° 8.794, de 23 de janeiro de 1946, Decreto-lei
n° 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei n° 2.579, de 23 de agosto de 1955 ou Lei n°
4.242, de 1963, art. 30, mantido pelo art. 17 da Lei n° 8.059, de 4 de julho de 1990.
DECLARAÇÃO DA FONTE PAGADORA
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004899/2008-12

Inexistindo prova em contrário, presumem-se verdadeiras as declarações relativas a
rendimentos e imposto retido na fonte consignadas em Declaração de Imposto Retido na
Fonte - Dirf.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE
É dedutível a despesa havida com plano de saúde, devidamente comprovada.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
13/09/2010 (fls. 65) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 68/69, protocolado em
08/10/2010, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que é pensionista do Sr. Oswaldo Motta, que é ex-combatente, e que os
proventos e pensões decorrentes de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira – FEB enquadram-se na
isenção de que trata a legislação de regência do Imposto de Renda.
(ii)
Que efetuou despesas altíssimas com tratamento dentário e, de fato, como
os documentos como exames, cópias de cheques daquela época não
existem mais, entende por juntar aos autos declaração do próprio prestador
dos serviços prestados (fls. 94/95).
Pelo que se pode notar, o que está sob litígio em sede recursal são apenas as
infrações de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
haja vista que, segundo a autoridade, a ora recorrente não teria comprovado que a pensão teria
atendido os requisitos constantes do artigo 39, inciso XXXV do Decreto no 3.000/99, e de
dedução indevida de despesas médicas no montante R$ 5.680,00, referentes aos serviços
prestados pelo profissional Paulo Sérgio Lemos.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004899/2008-12

Pois bem. De início, observe-se que o artigo 6o, inciso XII da Lei no 7.713/88
concedeu isenção de imposto de renda apenas aos casos previstos tantp no Decreto-Lei no 8.794
e no Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, como, também, na Lei no 2.579 de
23 de agosto de 1955 e no artigo 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963.
A atual Constituição Federal prevê em seu artigo 53 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT um novo benefício aos ex-combatentes, concedendo-lhes, à
sua opção, a pensão correspondente ao posto de segundo-tenente das Forças Armadas.
A título de esclarecimentos, perceba-se que tal benefício foi regulamentado pela
Lei no 8.059/90 que, em seu artigo 17, dispõe que “os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da
Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, que não se enquadrarem entre os beneficiários da pensão
especial de que trata esta lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado
artigo, até que se extingam pela perda do direito, sendo vedada sua transmissão, assim por
reversão como por transferência.”
Nesse contexto, tem-se que a exceção estabelecida pelo referido artigo 17 da Lei
no 8.059/90 que, no caso, nada mais é que o próprio benefício do artigo 30 da Lei no 4.242/63,
também foi abrangida pela isenção do imposto de renda, conforme disposto no artigo 39, XXXV,
do Decreto no 3.000/991, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Decreto no 3.000/99
CAPÍTULO II - RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no 8.794 e
o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto
de 1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no 8.059, de 4 de julho de
1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XII).”
Pelo que se nota, nem todos os proventos e pensões referentes a ex-combatentes
da FEB são isentos do imposto de renda. A isenção abrange tão somente as pensões e os
proventos concedidos em consonância com os atos legais mencionados no dispositivo acima
transcrito, quais sejam:
(i)
Decreto n° 8.794/1946: dispõe sobre as vantagens e direitos dos herdeiros
dos ex-combatentes da FEB que faleceram no teatro de operações da Itália
ou em consequência dos serviços lá prestados ou ainda que foram
considerados desaparecidos;
(ii)
Decreto n° 8.795/1946: dispõe sobre as vantagens concedidas aos ex-
combatentes da FEB incapacitados fisicamente para o serviço militar em
consequência de sua atuação no teatro de operações da Itália;

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004899/2008-12

(iii)
Lei no 2.579/1955: concede amparo aos ex-integrantes da FEB julgados
inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar, nos termos
ali descritos; e/ou
(iv)
Lei no 4.242/1963 (artigo 30): concede pensão aos ex-combatentes da
Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que se
encontrem incapacitados, sem poder prover os próprios meios de
subsistência, bem como a seus herdeiros.
Note-se, por oportuno, que de acordo com o artigo 97, inciso VI da Lei no
5.172/66, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de isenção que, no caso, é uma das
modalidades de exclusão do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 175, inciso I
do mesmo diploma legal. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
***
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção.”
Além disso, é oportuno lembrar que, nos termos do artigo 111, inciso II da
referida Lei no 5.172/66, a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, sendo vedada qualquer possibilidade de interpretação extensiva ou
analógica2.
Nesse contexto, verifique-se, ainda, o que dispõe a Orientação sobre o tema
constante da última publicação do Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física,
divulgada pela Receita Federal do Brasil para o exercício 2019:
“174 — É tributável a pensão especial paga a ex-combatente?
É tributável a pensão especial concedida a ex-combatente ou a seus dependentes, por
força da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990.
Somente as pensões e os proventos concedidos aos ex-combatentes da Força
Expedicionária Brasileira (FEB) e seus herdeiros, de acordo com o Decreto-lei no 8.794,
de 23 de janeiro de 1946, e Decreto-lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579,
de 23 de agosto de 1955, e Lei no 4.242, de 1963, art. 30 (mantido pelo art. 17 da Lei no
8.059, de 4 de julho de 1990), são isentos do imposto sobre a renda. Essa isenção não
substitui nem impede o contribuinte maior de 65 anos de usufruir da parcela de isenção
sobre rendimentos recebidos de outra fonte pagadora a título de aposentadoria ou
pensão.”

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: II - outorga de
isenção;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004899/2008-12

A propósito, observe-se que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem
sustentado que os proventos atribuídos a ex-integrantes da FEB e as pensões aos herdeiros só
estão isentos do Imposto de Renda quando concedidos nos termos de legislação específica
expressamente referida na norma isentiva, conforme se verifica das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO.
A isenção prevista para pensões ou proventos decorrentes de reforma ou falecimento de
ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira - FEB somente se aplica aos
pagamentos efetuados de acordo com o Decreto-Lei no 8.794 e o Decreto-Lei no 8.795,
ambos de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579 de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no
4.242 de 17 de julho de 1963 e art. 17 da Lei no 8.059 de 04 de julho de 1990.
(Processo no 13984.000092/2007-28. Acórdão no 2002-001.512. Conselheiro(a)
Relator(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll. Sessão de 25/09/2019. Acórdão
publicado em 14/10/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
[...]
PENSÃO ESPECIAL. ISENÇÃO LIMITADA AOS CASOS EXPRESSAMENTE
PREVISTOS EM LEI. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
As pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis no 8.794 e no
8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, a Lei no 2.579 de 23 de agosto de 1955, o artigo
30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963 e o artigo 17 da Lei no 8.059 de 04 de julho
de 1990 são isentos do imposto sobre a renda desde que comprovadamente preenchidos
os seus requisitos.
(Processo no 13964.000188/2009-96. Acórdão no 2201-007.792. Conselheiro(a)
Relator(a) Débora Fófano dos Santos. Sessão de 06/09/2020. Acórdão publicado em
24/11/2020).”
No caso concreto, observe-se que os documentos juntados aos autos pela
recorrente apenas atestam que o Sr. Oswaldo Motta foi combatente da FEB no teatro de
operações da Itália. No entanto, consta ali nenhuma informação que nos permita enquadrar os
rendimentos de que ora se trata em algumas das situações tais quais previstas no artigo 6°, inciso
XII, da Lei no 7.713/1988.
Tendo em vista que a ora recorrente não comprovou que a pensão especial
preenche os requisitos previstos no artigo 39, inciso XXXV do Decreto no 3.000/99, conclui-se
pela manutenção da autuação fiscal no que diz com a omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 22.520,97.
Já em relação à infração consubstanciada na dedução indevida realizada a título de
despesas médicas referentes aos serviços prestados pelo profissional Paulo Sérgio Lemos no
montante de R$ 5.680,00, é importante consignar, de plano, que a legislação do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004899/2008-12

do imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõe os artigos 8o da Lei no
8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (grifei).
A propósito, verifique-se que a própria legislação de regência do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos3 cuidou de dispor sobre a comprovação das
deduções do imposto, podendo-se elencar, aqui, as disposições normativas de caráter geral e
aquelas relativas especificamente às despesas médicas. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

3 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004899/2008-12

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
Pelo que se pode observar, ainda que a autoridade lançadora possa exigir a
comprovação das despesas médicas através da apresentação de elementos probatórios que
entenda robustos como ocorre, por exemplo, a partir da comprovação do efetivo pagamento das
despesas, o fato é que a própria legislação de regência do Imposto sobre a Renda vigente à época
dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas médicas sejam comprovados
por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo, recibos, declarações e/ou outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades.
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004899/2008-12

I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
Portanto, não restam dúvidas de que os recibos e declarações são considerados
como documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação das deduções realizadas a título de
despesas médicas, de modo que apenas em situações excepcionais em que se verifiquem indícios
de irregularidade é que a autoridade fiscal poderá solicitar a apresentação de elementos
comprobatórios complementares.
No caso concreto, é de se reconhecer que, de plano, que, quando da apresentação
da impugnação, a recorrente já havia colacionado aos autos cópias de recibos de honorários
profissionais emitidos pelo cirurgião dentista Paulo Sérgio Lemos em referência aos tratamentos
odontológicos por ele realizados, podendo-se observar, pois, que os respectivos recibos
apresentados e que foram juntados às fls. 13/17 contém todas as informações e requisitos
exigidos pela legislação de regência, tais como nome, endereço, número de inscrição do CPF do
prestador do serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da emissão do recibo e
assinatura do prestador do serviço.
Em sede recursal, a recorrente entendeu por juntar aos autos declaração do
referido profissional de fls. 94/95 dando conta de que todos os Recibos de Honorários
Profissionais foram emitidos em relação ao tratamento odontológico prestado à própria
recorrente durante os meses de janeiro a novembro de 2005.
A propósito, entendo que os documentos juntados apenas em sede recursal
destinam-se a contrapor razões que foram levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância ,
de sorte que o caso, nesse ponto, enquadra-se, com perfeição, à hipótese prevista no artigo 16, §
4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, o que significa dizer, no final, que não ocorreu a
preclusão processual em relação à apresentação dos respectivos documentos apenas em sede
recursal e que, portanto, tais documentos devem ser levados em consideração para fins de
comprovação das respectivas despesas médicas.
Com base em tais fundamentos, entendo que as deduções realizadas a título de
despesas médicas no valor de R$ 5.680,00, correspondentes aos serviços prestados pelo cirurgião
dentista Paulo Sérgio Lemos, devem ser aqui reestabelecidas.
A título de esclarecimentos adicionais, destaque-se que, recentemente, este
Tribunal editou a Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que “para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais”, sendo que o referido entendimento não
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004899/2008-12

deve ser aqui aplicado, haja vista que, no caso, a comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas não foi elencado como um dos motivos pelos quais a autoridade lançadora
teria entendido por efetuar a glosa das respectivas deduções.
De todo modo, entendo, no final, por reestabelecer a dedução das despesas
médicas no valor de R$ 5.680,00, referentes aos serviços realizados pelo profissional Paulo
Sérgio Lemos.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas médicas no valor no montante R$ 5.680,00, referentes aos serviços prestados pelo
profissional Paulo Sérgio Lemos.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital